Tribunal: TJDFT
Processo: 0736585-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Processo : 0736585-09.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 106219588 dos autos originários n. 0702909-13.2021.8.07.0019) proferida em ação de busca e apreensão de veículo, que, em razão de comparecimento espontâneo do réu, aqui agravante, intimou-o para indicar a localização exata do veículo, colocando este à disposição do juízo, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. O agravante alega que não há previsão legal que obrigue o réu a apresentar o bem alienado fiduciariamente. Observa que o art. 4o do Decreto-Lei 911/69 faculta ao credor requerer a conversão da ação em execução, caso o veículo não seja encontrado ou não se encontre na posse do devedor. Sustenta que a decisão atacada atenta contra os princípios da legalidade, do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Aduz que está exercendo apenas o seu direito ao contraditório, não se tratando de conduta que constitua ato atentatório à dignidade da justiça. Pede a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma/revogação da decisão agravada. Decido. Admito, com suporte no art. 1.015, incisos I e VI, do CPC, o recurso interposto da decisão que ordenou a indicação do local onde se encontra o veículo, pois o desentranhamento do mandado de busca e apreensão encontra-se inserido na tutela provisória anteriormente deferida e, além disso, a decisão versa sobre a exibição de coisa. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Todavia, não vislumbro a presença dos requisitos exigidos para o deferimento do pedido liminar. A princípio, em ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei 911/1969, o réu não está obrigado a indicar a localização do veículo. Contudo, se comparece aos autos, por dever de cooperação e lealdade processual, não pode impor resistência indevida ao cumprimento da liminar concedida, ocultando o veículo ou dificultando a sua localização. Com efeito, a lei impõe a todos os sujeitos do processo que cooperem entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (art. 6o do CPC). Segundo a doutrina[1]: “Não é ônus, mas dever de probidade e lealdade processual, que deve ser observado pelas partes e seus procuradores. Caso a parte ou seu procurador descumpra o dever de probidade, fica sujeita à sanção repressiva do CPC 79 a 81, independentemente do resultado da demanda.” No caso, antes do cumprimento da liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, o réu/agravante compareceu aos autos e apresentou peça de defesa e, a despeito da inadimplência, não apresentou o veículo ou o local onde se encontra, para cumprimento do mandado. Aliás, embora o juízo singular tenha recepcionado a contestação ofertada, o entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consoante a tese firmada para o tema repetitivo 1.040, é no sentido de que, “Na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei no 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar”. Logo, não cabe criar resistência ao cumprimento da medida liminar deferida na origem. Nesse sentido, a ordem dirigida ao réu para a indicação do local em que se encontra o veículo, como visto, encontra amparo no princípio da cooperação. E o descumprimento da ordem poderá ensejar a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 77 do CPC, em especial, os incisos IV e VI e §§ 1o e 2o. Confira-se o teor: Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: [...] IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação; [...] VI - não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso. [...] § 1o Nas hipóteses dos incisos IV e VI, o juiz advertirá qualquer das pessoas mencionadas no caput de que sua conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça. § 2o A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta. A propósito, confiram-se os arestos desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. CABIMENTO DO RECURSO. INCISO VI, DO ART. 1.015 DO CPC. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA INFORMAR PARADEIRO DO VEÍCULO. DEVER DE COOPERAÇÃO. RESISTÊNCIA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA. POSSIBILIDADE. 1. Cabe a interposição de agravo de instrumento das decisões que determinam que o réu indique a localização do veículo, nos termos do inciso VI, do artigo 1.015, do CPC. 2. Inexistindo nos autos elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça, impõe-se o deferimento do benefício. 3. A resistência injustificada da ré para indicar a localização do veículo, viola o Princípio do Cooperação (artigo 6o, do CPC) que deve nortear a relação processual, bem como contraria o Princípio da boa-fé que regula os contratos em geral (artigo 422, do CC). 4. O inciso V, do artigo 139, do CPC, autoriza a utilização de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial e o descumprimento de forma injustificada caracteriza ato atentatório a dignidade da justiça, nos termos do inciso IV, do artigo 77, do CPC. 5. A fixação de multa de 10% sobre o valor da causa pela prática de ato atentatório a dignidade da justiça não se mostra exagerada, nos termos do §2o, do artigo 77, do CPC. 6. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1378668, AGI 0727968-60.2021.8.07.0000, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJE: 25/10/2021. Negritado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/1969. AUSENCIA DE INDICAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO BEM POR PARTE DO RÉU. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ART. 77, IV e VI, C/C §2o do CPC. ACORDO POSTERIOR NOS AUTOS DE ORIGEM. AUSENCIA DE JUSTIFICATIVA PARA A SUA MANUTENÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. O ato atentatório à dignidade da justiça é aquele que se verifica quando as partes deixam de cumprir com exatidão as decisões judiciais, que cria obstáculos de qualquer natureza à efetivação dos provimentos judiciais, ou que altera a situação de fato de bem ou direito litigioso, além de prejudicar a parte contrária e desrespeitar o Estado - juiz. 2. A jurisprudência majoritária desta egrégia Corte de Justiça seja no sentido de que o não cumprimento exato da ordem para entregar o veículo ou possibilitar sua localização e a não apresentação de justificativa capaz de afastar a determinação judicial, em ação de busca e apreensão, permite a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 77, §2o, do CPC. 2.1. Contudo, a ocorrência de posterior acordo entre o réu e a instituição financeira (maior interessada no adimplemento da obrigação) com pedido de extinção do feito torna desnecessária a manutenção da aludida penalidade. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1350472, AGI 0712285-80.2021.8.07.0000, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no PJe: 2/7/2021. Negritado) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI N. 911/69. CPC. APLICAÇÃO DA NORMA GERAL. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. MÁ-FÉ PROCESSUAL. MULTA. CABÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há obrigatoriedade legal para que o devedor indique a localização do bem, mesmo porque não localizando bem, é possível a conversão da busca e apreensão em ação executiva. 2. As partes tem o dever processual de cooperarem para a resolução do litígio, prestando as informações necessárias para efetivação da tutela jurisdicional. Tal premissa decorre dos princípios da lealdade e da boa-fé processual. 3. Constatada má-fé processual do agravante/devedor, é possível a aplicação de sanção na modalidade de multa, por litigância de má-fé ou por ato atentatório a dignidade da justiça, na forma no texto do artigo 77, incisos I, IV e VI, do Código de Processo Civil. 4. Recurso não provido. (Acórdão 1381207, AGI 0723065-79.2021.8.07.0000, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2021, publicado no DJE: 8/11/2021. Negritado) Nesse quadro, em uma análise preliminar, não evidencio a probabilidade de provimento do recurso, tampouco o periculum in mora, tendo em vista que, caso seja aplicada a multa, não haverá possibilidade de cobrança da penalidade antes do trânsito em julgado, conforme se depreende do art. 777 do CPC: “A cobrança de multas ou de indenizações decorrentes de litigância de má-fé ou de prática de ato atentatório à dignidade da justiça será promovida nos próprios autos do processo.” De todo modo, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 26 de novembro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson e ANDRADE NERY, Rosa Maria de. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 5. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020. Acesso em: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/113133203/v19/page/RL-1.2